Tribunal: TJES
Processo: 5014422-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014422-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANK ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MILLENA PEREIRA ARAUJO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO “IN NATURA” REFERENTE A MENSALIDADES ESCOLARES. CONVERSÃO INDEVIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. ERRO PROCEDIMENTAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. READEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Frank Araujo Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES nos autos do cumprimento de sentença nº 5001127-54.2022.8.08.0021, movido por
Millena Pereira Araujo
, que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo, homologou cálculos apresentados pela Contadoria e determinou o pagamento do débito alimentar sob pena de prisão civil e penhora. O agravante sustenta a iliquidez da obrigação referente a mensalidades escolares, a perda de objeto da cobrança e erro de fato quanto ao depósito judicial realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o cumprimento de sentença poderia prosseguir com base em obrigação “in natura” (pagamento de mensalidades escolares) convertida em obrigação de pagar quantia certa sem prévia liquidação;
(ii) verificar se o procedimento em primeira instância observou o rito adequado ao tipo de obrigação estabelecida no título judicial;
(iii) examinar se o depósito judicial de R$ 3.147,78 deve ser considerado eficaz para fins de abatimento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve restringir-se aos limites do título executivo judicial, nos termos dos arts. 509, §4º, e 513 do CPC. Quando a obrigação fixada for “in natura” — como o custeio de mensalidade escolar — e não houver valor determinado, não é possível promover execução por quantia certa sem prévia liquidação.

A ausência de documentos que comprovem o gasto efetivo com educação, somada à inexistência de estipulação de valores na avença homologada, evidencia a iliquidez do título, inviabilizando a execução pelo rito da prisão ou da penhora, nos termos dos arts. 528 e 536 do CPC.

A conversão unilateral da obrigação de fazer em obrigação pecuniária pelo juízo de origem, sem contraditório e sem liquidação prévia, caracteriza
error in procedendo
, tornando nulos os atos processuais subsequentes.

A eventual cobrança de valores relativos a mensalidades de escola particular, quando comprovado que a alimentanda estudou em rede pública, pode configurar enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil, o que reforça a necessidade de readequação procedimental e análise probatória.

O depósito judicial de R$ 3.147,78 deve ser reconhecido como realizado nos autos e não a terceiro estranho à lide, tratando-se de erro de premissa fática na decisão agravada.

Diante da constatação de irregularidades procedimentais sucessivas (erro de rito, ausência de liquidação e vício na conversão da obrigação), impõe-se a anulação da decisão e dos atos anteriores, com retorno dos autos à origem para saneamento e adequação do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Decisão e atos processuais anulados até o despacho que converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa.

Tese de julgamento
:

A execução de obrigação alimentar “in natura” somente é cabível pelo rito de quantia certa quando previamente liquidada e comprovada a despesa correspondente.

A conversão judicial de obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, sem prévia liquidação e contraditório, configura erro procedimental e impõe a anulação dos atos processuais.

O depósito judicial efetivado em conta vinculada ao processo deve ser reconhecido como válido quando comprovada sua destinação ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, §4º; 513; 523; 528; 536; 537. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012317-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0010509-36.2015.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.146303-0/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 11.07.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a decisao recorrida e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014422-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANK ARAUJO SILVA

AGRAVADA:
MILLENA PEREIRA ARAUJO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRANK ARAUJO SILVA
contra a r. decisão do id. 73361014 dos autos de origem, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES, nos autos do “Cumprimento de sentença” registrado sob o n. 5001127-54.2022.8.08.0021, manejado por
MILLENA PEREIRA ARAUJO
em desfavor do agravante, que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo, homologou os cálculos apresentados e determinou a intimação do recorrente para pagamento do débito alimentar, sob pena de prisão civil e penhora.

Em suas razões recursais (id. 15715053), o agravante alega, basicamente, que a obrigação de pagar mensalidades escolares tem natureza de "obrigação de fazer" e, como a agravada estudou em rede pública, a despesa jamais existiu, tornando a obrigação ilíquida.

Argumenta que houve um erro de fato na decisão ao considerar ineficaz o depósito judicial de R$ 3.147,78 (três mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), pois a guia de depósito judicial emitida pelo sistema do Tribunal de Justiça comprova que o valor foi depositado em conta judicial vinculada ao processo.

Sustenta que a obrigação de pagar escola particular perdeu seu objeto no momento em que a guardiã da agravada optou por matriculá-la na rede pública e exigir o pagamento por um serviço não prestado configura enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Aponta que a recorrida alterou a verdade dos fatos ao cobrar uma dívida que sabe ser inexistente e ao juntar boletos de mensalidades já pagas de anos anteriores (2015 a 2019) para "inflar artificialmente o suposto débito", configurando litigância de má-fé.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, com o reconhecimento da eficácia do depósito judicial, a inexigibilidade do débito e a consequente extinção da execução.

Contrarrazões no id. 16882139 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da decisão proferida no id. 15747123, que recebeu o recurso com efeito suspensivo. Explico.

Necessário contextualizar que a agravada ingressou com cumprimento de sentença homologatória de acordo (id. 27158023), por alegado descumprimento pelo agravado de obrigações em pecúnia e “in natura” prevista na seguinte cláusula da avença firmada entre as partes:

05 - DOS ALIMENTOS EM FAVOR DAS FILHAS

O genitor, Sr. Frank, pagará mensalmente, a título de pensão alimentícia para a filha, 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país à época de cada pagamento [...]

O genitor arcará também com as despesas de mensalidade escolar, transporte escolar (topic), lanche escolar e despesas de dentista de manutenção ortodôntica. [...] (id. 12271495)

O juízo
a quo
determinou a intimação do agravante, ora executado, nos termos dos artigos 523 e 528 do Código de Processo Civil, o qual se manifestou no id. 30399282 sustentando que efetuou o pagamento da pensão alimentícia determinada e justificando que o pagamento “in natura” não seria exigível, pois a agravada estudou em escola pública, inexistindo valor de mensalidade escolar a ser pago.

Em seguida, ante a juntada dos comprovantes de pagamento de pensão alimentícia em pecúnia, a recorrida manifestou-se no id. 34607847 informando que houve o pagamento do percentual sobre o salário mínimo homologado em juízo, contudo, remanescia a prestação alimentícia “in natura”.

Dado esse cenário, o juízo
a quo
, após remessa dos autos à Contadoria do juízo, converteu a obrigação de fazer - antes nem sequer postulada - em obrigação por quantia certa por meio do despacho do id. 45204814 e, após o imbróglio a respeito dos valores devidos entre as partes, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

Trata-se de Cumprimento de Sentença de obrigação de prestar alimentos, no qual se analisam as petições e impugnações mais recentes das partes.

I. DO RELATÓRIO

A Exequente, em sua manifestação de ID.73348142, pugna pelo prosseguimento da execução com base nos cálculos atualizados pela Contadoria (IDs 72967768 e 72967769). Reitera, preliminarmente, a intempestividade da justificativa apresentada pelo Executado no ID 30399282, conforme certificado no ID 36079714, requerendo que seus argumentos não sejam conhecidos. Impugna, ainda, o pagamento de R$ 3.147,78 (ID 49207854), alegando que o valor foi depositado em conta de terceiro, advogado do Executado, e não da credora. Por fim, requer a total improcedência dos pedidos formulados pelo Executado na petição de ID 73212573 e impugna os documentos que a acompanham.

O Executado, por sua vez, na petição de ID 73212573, alega a inexigibilidade do crédito, argumentando que a cobrança de mensalidades escolares de janeiro de 2020 a setembro de 2021 é indevida. Sustenta que a Exequente, confessadamente, passou a estudar em escola da rede pública ("EEEM Guarapari") a partir de 2020, conforme documento de ID 12271751, tornando a dívida inexistente. Afirma que a cobrança se baseia em "planilha fictícia" e configura litigância de má-fé.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à exigibilidade dos valores referentes às mensalidades de escola particular no período de janeiro de 2020 a agosto de 2021, convertidos em obrigação de pagar quantia certa por este juízo (ID 45204814).

1. Da Obrigação Alimentar e da Alegação de Inexigibilidade do Título

O Executado fundamenta sua defesa na tese de que a cobrança é inexigível, pois a Exequente passou a frequentar a rede pública de ensino no período executado, conforme ela mesma teria admitido no documento de ID 12271751.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar. Conforme acordo homologado judicialmente, era obrigação do Executado arcar com "as despesas de mensalidade escolar, transporte escolar (topic), lanche escolar e despesas de dentista de manutenção ortodontica". A própria Exequente, em manifestações anteriores, esclarece que a matrícula em escola pública só ocorreu porque o Executado se recusou a efetuar a rematrícula na instituição de ensino particular, descumprindo o acordo judicial.

A conduta do Executado — de deixar de cumprir com sua obrigação de pagar a escola particular, forçando a matrícula da alimentanda na rede pública — e, posteriormente, usar este fato como argumento para se eximir do pagamento, configura comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé objetiva, que veda que alguém se beneficie da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

A obrigação de custear a educação da filha em instituição privada foi fixada em sentença. O descumprimento voluntário por parte do devedor não extingue a obrigação, mas a converte em perdas e danos, no valor correspondente às mensalidades que deveriam ter sido pagas. Foi exatamente o que este juízo determinou ao converter a obrigação de fazer em execução por quantia certa (ID 45204814).

Portanto, a dívida é, sim, exigível, e os cálculos da Contadoria (IDs 72967768 e 72967769), que se basearam nas planilhas apresentadas pela Exequente (IDs 45548794 e 45548802), devem ser mantidos como o valor devido.

2. Da Intempestividade da Justificativa

A Exequente argui, com razão, a intempestividade da justificativa do Executado (ID 30399282), fato este já certificado pela Secretaria no ID 36079714. Embora a matéria de inexigibilidade do título seja de ordem pública, a análise de mérito acima demonstra que a obrigação persiste. A apresentação tardia da justificativa reforça o caráter protelatório e a voluntariedade do inadimplemento.

3. Do Pagamento a Terceiro

A Exequente impugna o comprovante de pagamento de R$ 3.147,78 (ID 49207854), pois o beneficiário do depósito é Ricardo Fernandes Barbosa (ID 1524), um dos advogados do Executado, e não a credora.

O pagamento de verba alimentar deve ser feito diretamente ao credor ou a seu representante legal. O pagamento a terceiro, sem autorização ou prova de que o valor foi revertido em favor da alimentanda, é ineficaz e não quita a obrigação. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que, apesar do depósito em conta diversa, o valor beneficiou a Exequente, o que não ocorreu nos autos até o momento.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto:

A) REJEITO a alegação de inexigibilidade do título arguida pelo Executado na petição de ID 73212573, com base no princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, mantendo a obrigação de pagamento do valor equivalente às mensalidades escolares do período executado.

B) HOMOLOGO os cálculos de atualização de débito apresentados pela Contadoria do Juízo, sendo R$ 34.957,37 para o rito de penhora (ID 72967768) e R$ 4.326,01 para o rito de prisão (ID 72967769), valores estes atualizados até 14/07/2025.

C) DETERMINO a intimação do Executado, FRANK ARAÚJO SILVA, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o débito apurado no ID 72967769, que compreende as três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento e as que se venceram no curso do processo, sob pena de protesto e decretação de sua PRISÃO CIVIL, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º, do CPC.

D) DETERMINO a intimação do Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito apurado no ID 72967768, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC.

E) CONSIDERO, por ora, ineficaz o pagamento de R$ 3.147,78 ( ID 49207854), por ter sido realizado a terceiro estranho à lide. Fica o Executado intimado para, no mesmo prazo dos itens anteriores, comprovar que o referido valor foi efetivamente revertido em favor da Exequente, sob pena de não ser abatido do montante total da dívida.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. (id. 73361014)

Ocorre que, respeitosamente, a tramitação do cumprimento de sentença possui máculas, não sendo possível subsistir.

Cumpre ressaltar que houve verdadeiro tumulto processual na instauração do cumprimento de sentença em primeira instância, iniciando-se por um desnecessário cancelamento da distribuição posteriormente tornado sem efeito (id. 16116245), seguido de numerosas petições da recorrida sobre valores supostamente devidos, o que, desde logo, já demonstra a existência de
error in procedendo
pelo juízo
a quo
.

Esclareço, ainda, que, ante a juntada do mandado de intimação no id. 29889489, em 24/08/2023, o agravante extrapolou o prazo de três dias para justificativa previsto no
caput
do artigo 528 do Código de Processo Civil por ter se manifestado nos autos em 04/09/2023 (id. 30399282), contudo, em se tratando de questão de ordem pública, a petição poderia ter sido recebida como exceção de pré-executividade por conter argumentos sobre excesso à execução e até mesmo pagamento do montante, o que afasta o argumento de intempestividade da agravada, acolhido pelo juízo
a quo
. Sobre a questão:

[...] 2 . Conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido intempestiva,
é possível o enfrentamento das matérias de ordem pública, dentre elas o excesso de execução e a nulidade de intimação, por conta da incidência do princípio da fungibilidade e do recebimento dos temas como exceção de pré-executividade.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012317-43.2023.8 .08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

[...] 3.
Considerando que as matérias suscitadas pela apelante nos embargos
(nulidade da citação, nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade da pessoa jurídica executada e prescrição),
são de ordem pública, e não demandam incursão probatória, permite-se o recebimento da peça de resistência como exceção de pré-executividade.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00105093620158080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Estabelecidas essas premissas, é cediço que o cumprimento de sentença, como o próprio nome sugere, destina-se a dar efetividade a um comando judicial preexistente, materializado no título executivo judicial (a sentença ou decisão que fixou os alimentos). Conforme o art. 509, §4º, e o art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), a execução deve se ater estritamente aos limites do que foi decidido.

Na hipótese vertente, nota-se que a agravada, ora exequente, em uma, respeitosamente, confusão entre os institutos, utilizou-se, desde o início da sua petição inicial, do cumprimento de sentença de pagar quantia certa a fim de obter prestação alimentícia “in natura”.

Ocorre que, da análise do acordo estabelecido entre as partes, cuja cláusula foi transcrita acima, ora objeto do cumprimento de sentença, não há como saber, efetivamente, a quantia exequenda, pois inexistem nos autos quaisquer documentos que comprovem os gastos com a educação, não tendo sido, frise-se, quantificados na avença.

Assim, em um exame do que fora acordado, não há menção a valor para as despesas que, supostamente, estariam sob a incumbência do agravante, tendo a agravada iniciado um cumprimento de sentença munindo-se de cálculos e planilhas unilateralmente produzidos, sem nem sequer comprovar a existência do contrato de prestação de serviços educacionais ou, minimamente, de boletos de pagamento.

Em verdade, a obrigação “in natura” firmada se consubstancia em verdadeira obrigação de fazer, de modo que seu descumprimento deveria ter ensejado a instauração de procedimento de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, previsto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil (CPC), ponto este que, com a devida vênia, deveria ter sido saneado quando da instauração do procedimento.

Entretanto, além de o cumprimento de sentença ter sido seguido por um outro rito, posteriormente, o juízo
a quo
realizou uma conversão em obrigação de fazer - nunca antes reconhecida - em perdas e danos, apenas com fundamento na planilha apontada pela agravada e destituída de quaisquer provas que pudessem evidenciar o suposto crédito.

A falta de uma estipulação de valor impõe, portanto, a apresentação, a análise e a avaliação pormenorizada de documentos e, inexistindo quaisquer elementos nesse sentido, a princípio, o título estaria eivado de iliquidez, dada a necessidade de exame minucioso do que, de fato, foi gasto para arrimar a pretensão executória. Sobre a questão:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR IN NATURA. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO QUANTIFICÁVEL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. O inadimplemento de alimentos in natura, quando não quantificado, caracteriza-se como descumprimento de obrigação de fazer, sujeitando-se ao procedimento previsto no art. 536 do CPC, salvo quando o valor da obrigação for certo e determinado
. 5.
A inexistência de planilha de débito e a ausência de comprovação do valor exato da mensalidade exigem a prévia liquidação da obrigação para prosseguimento da execução pelo rito eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. É admissível a execução de obrigação alimentar in natura pelo rito da prisão, quando a obrigação for quantificável.
2.
A execução pelo rito da prisão exige a prévia liquidação da obrigação alimentar in natura, quando o valor devido não estiver claramente demonstrado nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 528, 536 e 509. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.314578-6/001, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 28.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.230328-1/002, Rel. Des. Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 19.10.2023. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.146303-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/07/2025, publicação da súmula em 15/07/2025)

Portanto, inexistindo valor a ser quantificado, necessário seria tornar líquido o débito, pela apreciação e pelo debate efetivo das despesas, segundo o procedimento comum (CPC, art. 509, II), tudo sob o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de a cláusula exequenda se tornar puramente potestativa, tendo a exequente o controle total sobre os valores apontados e supostamente gastos, destituídos de provas que o corroborem.

Não bastasse, ainda remanesce uma discussão a respeito de parte do valor exequendo, pois, a execução de alimentos dessa natureza pressupõe a efetiva existência da despesa correspondente.

O agravante alega que a agravada não frequentou instituição de ensino particular no período cobrado, fato que encontra aparente respaldo na "DECLARAÇÃO" escolar juntada aos autos, a qual informa que MILLENA PEREIRA ARAÚJO esteve matriculada na "EEEM 'Guarapari'", instituição da rede pública, nos anos letivos de 2020 e 2021.

Se a despesa com mensalidade escolar privada, de fato, não existiu, a cobrança dos valores equivalentes pode, em tese, caracterizar enriquecimento sem causa, o que torna o título executivo, neste ponto específico, questionável quanto à sua liquidez e exigibilidade.

Por fim, para além de todo o exposto, diferentemente da conclusão na decisão recorrida, não se pode concluir pela ineficácia do pagamento do valor de R$ 3.147,78 (id. 49207854), pois consta no comprovante que o depósito foi destinado ao Banco do Brasil, tendo como destinatário o Poder Judiciário e, em verdade, o advogado Ricardo Fernandes Barbosa figurou como
depositante
da quantia, e não como beneficiário.

Corrobora com o narrado a guia de depósito acostada ao id. 15715259, no mesmo valor, vinculado ao feito originário, o que também indica um erro de premissa fática na decisão objeto de exame.

Ante a mácula na tramitação do procedimento, deve haver a anulação de todos os atos anteriores ao recebimento do cumprimento de sentença, devendo a recorrente ser oportunizada a adequar o procedimento.

Pelo exposto, ante a flagrante existência de consecutivos
errores in procedendo
,
anulo
a decisão recorrida e todos os atos anteriores até o pronunciamento que converteu a obrigação de fazer em obrigação por quantia certa por meio do despacho do id. 45204814, a fim de que a agravada seja oportunizada a readequar o procedimento, nos termos da fundamentação acima exposta.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
anular
a decisão recorrida e, via
consequência, julgar prejudicado o recurso.